Tribunal: TCU
Processo: 018.842/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3234/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se do relatório de desestatização dos atos e procedimentos preparatórios para a prorrogação antecipada do contrato de concessão da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), proposta com base nos documentos encaminhados a este Tribunal após a realização da Audiência Pública 8/2018 e aprovação da Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e do Ministério da Infraestrutura. Considerando que, por meio do Acórdão 1947/2020-TCU-Plenário (peça 144), o Tribunal emitiu determinações e recomendações à Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT (subitens 9.2 a 9.3) e ao Ministério da Infraestrutura - MInfra (subitem 9.4 e 9.6); Considerando as manifestações da ANTT (peças 157, 158 e 172) e do MInfra (peça 155) após a prolação daquele decisum , bem como os pareceres emitidos pela secretaria responsável pela instrução do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, XV, 250, inciso III, e 258, inciso II, do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações dos itens 9.2.1 a 9.2.14 e 9.3 do Acórdão 1947/2020-TCU-Plenário ; b) considerar atendida a recomendação do item 9.5 do Acórdão 1947/2020-TCU-Plenário ; c) considerar justificado o não atendimento das recomendações inseridas no item 9.4 e 9.6 do Acórdão 1947/2020-TCU-Plenário , em face das motivações apresentadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e pelo Ministério da Infraestrutura; 1. Processo TC- Processo 018.842/2019-4 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 025.638/2019-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Interessado: Vale S.A. (33.592.510/0001-54). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Ministério da Infraestrutura. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.7. Representação legal: Adilson Roberto Nico, Leandro Ribeiro Lemos Peliz (35932/OAB-DF) e outros, representando Vale S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. encaminhar cópia deste acórdão e da peça 193 à ANTT e ao MInfra, informando que esta decisão também poderá ser obtida no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 1.8.2. encerrar este processo, conforme art. 169, inciso V, do Regimento Interno.